Tribunal: TJDFT
Processo: 0737366-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0737366-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILDA FIGUEIREDO VIEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO CSF S/A, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A., BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Hilda Figueiredo Vieira contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas devidas. Em suas razões, a agravante sustenta que a decisão agravada desconsiderou sua condição de superendividamento. Relata que seus rendimentos líquidos mensais são de R$ 23.171,85 (vinte e três mil e cento e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos), enquanto as parcelas de suas dívidas totalizam R$ 42.132,12 (quarenta e dois mil e cento e trinta e dois reais e doze centavos), o que corresponde a aproximadamente cento e oitenta e um por cento (181%) de sua renda, comprometendo seu mínimo existencial. Alega que que suas dívidas acumuladas passaram de R$ 688.866,35 (seiscentos e oitenta e oito mil e oitocentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos) em 2021 para R$ 1.104.487,88 (um milhão, cento e quatro mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos) em 2023, um aumento de sessenta por cento (60%), caracterizando seu estado de superendividamento. Pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, que o agravo seja provido para que seja deferida a justiça gratuita. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, o periculum in mora emerge dos prejuízos que adviriam à agravante – que se declara hipossuficiente –, caso seja obrigada a arcar com as despesas processuais inerentes ao feito, com risco de indeferimento da petição inicial por ausência de pagamento, o que é suficiente para dar como preenchido o mencionado requisito. Todavia, a só presença desse requisito, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E, quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, a agravante, com a devida vênia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Inicialmente, registre-se que o benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os seus arts. 98 e 102, do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em Juízo, sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do artigo 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. O § 3o do artigo 99 do CPC, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Essa presunção, contudo, é relativa, cabendo à parte contrária provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício. Além disso, conforme o entendimento atualmente adotado por este Relator, se o julgador não estiver convencido do direito da pessoa natural ao benefício legal ou se vislumbrar eventual inverdade na declaração de hipossuficiência, poderá indeferi-lo, devendo, contudo, intimar previamente o requerente para comprovar a autenticidade do declarado, na forma do § 2o do artigo 99, do supracitado Codex. Acrescente-se que, segundo Daniel Amorim Assumpção Neves1, a concessão da referida benesse “depende da insuficiência de recursos da parte para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto”. Segue esclarecendo que, como não há no novo Código de Processo Civil o conceito de insuficiência de recursos e com a expressa revogação do art. 2o, da Lei no 1.060/50, pelo art. 1.072, inciso III, do CPC vigente, “a insuficiência de recursos prevista pelo dispositivo ora analisado se associa ao sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família na hipótese de serem exigidos tais adiantamento”. Por oportuno, cumpre ressaltar que, para aferir a hipossuficiência econômica alegada pela parte, este egrégio Tribunal de Justiça tem utilizado como parâmetro o teto estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução no 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a cinco (5) salários-mínimos. A esse respeito, confiram-se os seguintes arestos desta colenda 4a Turma Cível: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. RESOLUÇÃO 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. PARÂMETRO. 1.O pedido de gratuidade de justiça desacompanhado de provas que demonstrem efetiva necessidade é insuficiente para o deferimento do pleito. 2. O entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. 3. A finalidade do benefício da gratuidade de justiça é a de promover o acesso à Justiça àqueles que efetivamente comprovem uma situação real de miserabilidade, não podendo ser concedido de forma indiscriminada, visto que se trata de modalidade de isenção fiscal com amparo constitucional, não cabendo a quem não demonstrar concretamente os requisitos para o seu gozo. 4. A jurisprudência deste egrégio TJDFT considera possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a cinco salários mínimos. 5. Recurso não provido” (Acórdão 1858456, 07044702720248070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 20/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVADA. 1 - Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência. A gratuidade de justiça é concedida aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas, ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. A Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 1359527, Relator: ALVARO CIARLINI). 2 - Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1833911, 07509024120238070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na hipótese vertente, a despeito da argumentação expendida na peça recursal, as provas dos autos afastam, em princípio, a presunção aventada pela parte autora, sendo que tudo leva a supor que detém condições de arcas com as despesas processuais. Isso porque, conforme se depreende contracheque de ID no 180377812, dos autos de referência, a agravante é funcionária pública, percebendo remuneração bruta no valor de R$ 35.171,93 (R$ 35.171,93 (trinta e cinco mil e cento e setenta e um reais e noventa e três centavos). Como se vê, a renda bruta mensal da agravante supera, em muito, o teto estipulado pela Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal. Portanto, numa análise prefacial, não é possível afirmar que a agravante não tenha condições de suportar o pagamento das custas judiciais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Registre-se que o fato de a agravante ter de arcar com o pagamento de empréstimos desserve, per se, a justificar a concessão da benesse em tela, até porque foram voluntariamente contraídos. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto do fumus boni iuris, inviabilizando-se a concessão da liminar requerida. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado e a gratuidade de justiça nesta instância recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravante para comprovar o recolhimento das custas processuais, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o e art. 932, inciso III, ambos do CPC e art. 87, § 1o, do RITJDFT. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator